Tribunal: TJDFT
Processo: 0703602-42.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DO COMBO NET. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTE. UTILIZAÇÃO POSTERIOR DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL. CONTRATO DISTINTO, EXISTENTE E VÁLIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM A TESE AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, por entender inexistir elementos probatórios suficientes que pudessem corroborar sua tese inicial.
2. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente sustenta a quebra da boa-fé objetiva contratual, porquanto, crente que no momento do cancelamento do pacote de TV e internet (Combo net) estaria extinguindo, por completo, sua relação jurídica junto à empresa ré/recorrida, veio a descobrir somente depois que o seu plano telefônico se tratava de contrato autônomo e independente daquele contrato outrora cancelado.
3. Incontroverso nos autos que houve a extinção de um contrato entre as partes, não obstante, da documentação anexa, é possível constatar que há divergência entre a tese autoral e o que de fato aconteceu, porquanto, embora tenha procedido com o cancelamento do combo net em sua residência, não é crível supor que, posteriormente, a empresa ré/recorrida tenha concedido à parte autora, de maneira gratuita e sem motivos aparentes, seus serviços de telefonia móvel por meses, conforme se verifica do uso de dados móveis e de ligações (ID 29211820). Ou seja, ainda que subsista eventual falha na adequada transmissão das informações que circundam a relação jurídica em questão, o que não foi demonstrado, a parte autora/recorrente se valeu dos serviços de telefonia móvel por meses, sem pagar, de maneira que a alegação de desconhecimento desta “nova e dissociada” relação jurídica não se sustenta.
4. Assim, imperiosa a manutenção da r. sentença em seus estritos termos.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.